Tribunal: TJDFT
Processo: 0000387-42.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOA. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A vítima noticiou ter sido abordada por dois indivíduos que exigiram a entrega de seu celular, o qual ela arremessou em um lote, ocasionando a evasão deles sem a consumação do delito. Um policial militar do estado de Goiás teria visualizado a tentativa de roubo e perseguido os agentes, logrando deter o réu até a chegada dos policiais do Distrito Federal. A vítima não presenciou a abordagem e o policial não foi ouvido para elucidar se houve solução de continuidade na perseguição, sendo insuperável a dúvida quanto à alegação do acusado de que teria sido confundido.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
4. Recurso provido.